Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA JUDICIALMENTE DEPOSITADA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. ENCARGOS DE NATUREZA DISTINTAS. TEMA 677 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. MULTA DO Art. 534, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O depósito judicial em garantia ou decorrente de penhora não libera o devedor dos encargos moratórios até a data de efetiva disponibilização da quantia judicialmente depositada ao credor. Impede, tão somente, a incidência de juros de mora sobre valores já levantados. Orientação firmada no Tema 677/STJ.
2. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia em sua esfera de disponibilidade (Tema 677/STJ).
3. Incorreta a metodologia de cálculo apresentada pelo agravante, pois desconsidera pagamentos já efetuados e levantados feitos no curso do cumprimento provisório de sentença. Excesso de execução configurado.
4. O rito do cumprimento de sentença previsto nos arts. 534 e 535 do CPC, aplicável à Fazenda Pública e incidente por determinação expressa em decisão preclusa, exclui a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.